Tribunal: STF
Processo: ARE 1540637
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Perda da graduação de praça policial militar pela prática dos crimes de estelionato e uso de documento falso. Revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279 do STF. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.